Tribunal: TJES
Processo: 0010837-10.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010837-10.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PROJETARE DECORACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – DIALETICIDADE – SENTENÇA QUE TRATOU DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 174 DO CTN – ALEGAÇÃO RECURSAL QUE TRATA SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIDA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO E NEM INESTIMÁVEL – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PROVIDO.

1. Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe, ao recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. Ocorre, todavia, que, no âmbito da apelação ora em análise, o recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos da sentença que reconheceu o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, teceu considerações acerca da prescrição intercorrente, que sequer foi mencionado no pronunciamento vergastado.

3. Assim, forçoso reconhecer que o recurso, quanto a esse ponto, não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença.

4. No contexto do julgamento do Tema 1076, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

5. A situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 4.201,01 (quatro mil e duzentos e um reais e um centavo). Deve-se aplicar à espécie a regra entabulada no art. 85, § 2º.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010837-10.2004.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
S
:
PROJETARE DECORAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – DIALETICIDADE)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de ID nº 6897170 (fls. 23/29) que, na exceção de pré-executividade ofertada por
REGINA CELI GARCIA PINTO
e
ANGELA MARIA DE ALMEIDA
nos autos da execução fiscal movida pelo recorrente em face de
PROJETARE DECORAÇÕES LTDA
, pronunciou a prescrição dos créditos constantes na CDA nº 657/2004.

Em sede de contrarrazões (ID 6897170 – fls. 37/42), os apelados pugnaram, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, aduzindo, para tanto, que a r. sentença objurgada, ao contrário do que consignou o apelante em suas razões recursais, não tratou sobre a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

Após analisar detidamente os autos, entendo que, quanto ao ponto, assiste razão aos recorridos.

Isto porque, conforme a r. sentença objurgada, o juízo primevo, ao fundamentar o reconhecimento da prescrição, foi categórico em afirmar que não teria ocorrido a citação dos requeridos dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, com base na redação antiga do art. 174 do CTN, que preconizava que a prescrição se interrompia pela citação pessoal do devedor.

Cito excerto da aludida manifestação:

“A prescrição, que nos interessa aqui, constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, consoante preconiza o art. 156, inciso V, do CTN. O mesmo diploma legal, agora em seu art. 174, preceitua que:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
; (Redação originária).

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC nº 118, de 2005).

Considerando essa data, tem-se que os créditos foram acometidos pela prescrição, eis que transcorrido o prazo quinquenal, já que as multas cobradas nos autos foram constituídas em 27/06/2000 e 24/09/2002 e a citação efetiva se deu em 18/02/2013, ou seja, aproximadamente 11 anos após a constituição dos débitos”.

Em suma, o ente público tem cinco anos, contados da constituição do crédito, para propor demanda de execução fiscal com vista à satisfação de débito tributário expressado em certidão de dívida ativa. Se não o fizer dentro desse lapso temporal, terá esse seu direito fulminado, não podendo mais cobrar valor algum do contribuinte com base no mesmo título executivo e em relação à mesma hipótese de incidência e período.

Salienta-se que a ação executiva foi proposta em 02/06/2004 e o despacho citatório foi proferido em 09/06/2004.

Sendo o referido pronunciamento judicial anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005 (09 de junho de 2005), que modificou o texto do art. 174, inciso I, do CTN, deve-se observar a redação originária conferida ao mencionado dispositivo legal, o qual estabelece a efetiva citação como marco interruptivo da prescrição.

[...]

No caso em apreço, denota-se que a citação efetiva se deu somente no dia 18/02/2013, quando as sócias coobrigadas foram citadas, conforme eventos 74.75 e 74.78, eis que a pessoa jurídica nunca fora encontrada.

Considerando essa data, tem-se que os créditos foram acometidos pela prescrição, eis que transcorrido o prazo quinquenal, já que as multas cobradas nos autos foram constituídas em 27/06/2000 e 24/09/2002 e a citação efetiva se deu em 18/02/2013, ou seja, aproximadamente 11 anos após a constituição dos débitos”.

Ocorre, todavia, que, no âmbito da apelação ora em análise, o recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos da sentença que reconheceu o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, teceu considerações acerca da prescrição intercorrente, que sequer foi mencionado no pronunciamento vergastado.

Assim, forçoso reconhecer que o recurso, quanto a esse ponto, não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento, o recorrente, como dito antes, deveria contrapor a tese adotada que culminou com o reconhecimento da prescrição baseada no art. 174 do CTN, e não tecer considerações dissociadas sobre a prescrição intercorrente.

Cito, a título exemplificativo, precedentes deste Sodalício acerca da situação em apreço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I .
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
II. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida . III.
Na hipótese em tela, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática de fls. 180/193, sem combater, todavia, quaisquer dos fundamentos constantes no referido decisum , limitando-se a revolver questões constantes nas razões de Apelação, as quais, inclusive, sequer foram conhecidas por incorrerem em nítida inovação em sede recursal
. IV. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 013070022267, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO. I
O município em sede de agravo interno novamente reprisa o seu argumento acerca da possibilidade da consulta da CRC, não discorrendo sobre a inadmissão do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade
. II
Tem-se que o recurso de agravo interno do ente público deve ser inadmitido, haja vista que não combate os termos da decisão monocrática proferida, pelo contrário, discorre sobre tema estranho e exógeno a matéria tratada.
III Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170056558, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Assim, em razão do não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, acolho a preliminar suscitada pelos recorridos, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
PARCIALMENTE

do
RECURSO
,
quanto ao ponto que tratou sobre a prescrição intercorrente.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010837-10.2004.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
S
:
PROJETARE DECORAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de ID nº 6897170 (fls. 23/29) que, na exceção de pré-executividade ofertada por
REGINA CELI GARCIA PINTO
e
ANGELA MARIA DE ALMEIDA
nos autos da execução fiscal movida pelo recorrente em face de
PROJETARE DECORAÇÕES LTDA
, pronunciou a prescrição dos créditos constantes na CDA nº 657/2004.

Na oportunidade, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em razões acostadas no ID 6897170 (fls. 31/35), o recorrente sustenta que os honorários advocatícios não devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o valor da causa não é inestimável e nem irrisório.

Em sede de contrarrazões (ID 6897170 – fls. 37/42), os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, constato que assiste razão ao Município ao sustentar não ser hipótese de aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC à espécie.

Isso porque, no contexto do julgamento do Tema 1076, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Assim, conforme restou decidido no supramencionado julgamento, a aplicação do artigo 85, § 8º, restringe-se às hipóteses em que a demanda cujo proveito econômico seja inestimável, isto é, impossível de ser quantificado, ou irrisório, ou seja, de valor insignificante.

De fato, a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 4.201,01 (quatro mil e duzentos e um reais e um centavo).

Nesse contexto, reputo que deve-se aplicar à espécie a regra entabulada no art. 85, § 2º:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando as referidas circunstâncias, reputo apropriado arbitrar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos pelo recorrente em favor do patrono dos recorridos.

Com efeito,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios a favor do patrono dos apelados, para fixar o montante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

Considerando que o provimento do recurso não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator